Tribunal: TJMT
Processo: 0032090-67.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Vistos etc.,
Considerando que a sentença combatida data de julho de 2014, (ID 2164557), contra a qual foram opostos embargos de declaração que restaram não conhecidos em outubro de 2017, (ID 2164613), dada a sua intempestividade.
Considerando que o presente recurso apelação foi protocolizado somente em dezembro de 2017, como consta no (ID 2164622).
Remeto os autos à Secretaria Judicial para certificar acerca da tempestividade do recurso de apelação.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator